Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-32.2012.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-32.2012.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: JOAQUIM RODRIGUES DOS PASSOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
RESTABELECIMENTO D
E
AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REABILITAÇÃO.
PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ADEQUAÇÃO DO
S
ÍNDICE
S
DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA.
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCI
OS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DE OFÍCIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Em face do contexto probatório, afigura-se como correto o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois o art. 42 da Lei nº 8.213/1991, estabelece que a aposentadoria é um benefício de renda mensal devido ao segurado que se tornar incapaz e insuscetível de reabilitação, em razão de infortúnio laboral, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo médico pericial conclusivo da incapacidade parcial e permanente do segurado para o exercício de atividades laborativas que demandem esforço físico intenso e trabalhos minuciosos, considerando a dificuldade para reabilitação, por observância da baixa escolaridade e a exclusão prolongada do mercado de trabalho.

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional, especialmente diante das condições pessoais e socioeconômicas do segurado, sem possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.

4. O pagamento das verbas retroativas, referentes ao restabelecimento do auxílio doença, deverá ser procedido a partir da cessação indevida, observando-se a prescrição quinquenal.

5. A aplicação da correção monetária e dos juros de mora deve ser realizada nos termos da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência, com incidência da taxa SELIC de forma única e acumulada, bem como para definir que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.
Sentença reformada em parte, de ofício.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000232-32.2012.8.05.0016
, em que figuram, como apelante,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como apelado,
JOAQUIM RODRIGUES DOS PASSO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)